Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-35.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010809-35.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURITA BARROSO DOS SANTOS - CPF: 009.993.599-67 (APELANTE), ANGELICA TEREZINHA MENK FERREIRA - CPF: 049.652.289-28 (ADVOGADO), ERNESTO CAVASIN NETO - CPF: 028.892.409-67 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES - CPF: 077.847.219-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BARROSO ROBLES FILHO - CPF: 036.369.969-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LAURITA BARROSO DOS SANTOS

APELAD
O
:
ERNESTO
CAVASIN NETO

AUTOS DA EXECUÇÃO
: 1001158-47.2021.8.11.0037

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS DE TERCEIRO
JULGADOS IMPROCEDENTES
.
PRELIMINAR DE
CERCE
AMENTO DE DEFESA
POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA
,
IRM
ÃO
DA EMBARGANTE.

INSURGÊNCIA COM
ADVOGADO DA OUTRA PARTE
POR TER APRESENTADO
APENAS UMA PERGUNTA EM AUDIÊNCIA.

A
OITIVA COMO INFORMANTE
É
FACULDADE DO JUIZ. CONTEXTO PROBATÓRIO CUJA PROVA DOCUMENTAL TORNA IRRELEVANTE
A OITIVA DO INFORMANTE.
PARTICIPAÇÃO CONCISA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA QUE
NÃO IMPEDE O CAUSÍDICO
DA OUTRA PARTE
A
APRESENTAR OUTRAS PERGUNTAS.
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS.

PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE
SUSPENSÃO
PROCESSUAL
DOS EMBARGOS
PARA A CITAÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS DA EMPRESA ACERCA DA FRAUDE À EXECUÇÃO.
DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DE CADA UM DOS ADQUIRENTES DAS COTAS SOCIAIS PARA OPOREM EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS OPOST
OS
POR UMA DAS
ADQUIRENTES
.
DIREITO DA EMBARGANTE RESTRITO ÀS COTAS SOCIAIS QUE LHE FORAM CEDIDAS
E A SEU SUPOSTO DIREITO AMEAÇADO
.

DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO.
DIREITO ALHEIO
DOS OUTROS ADQUIRENTES
QUE DEVE SER PLEITEADO
POR ELES
.
ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO
E DA DEMANDA
(ART. 2o DO CPC)
.

PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. EXECUTADA QUE
,
APÓS DESCUMPRIR ACORDO

HOMOLOGADO NO PROCESSO
DE EXECUÇÃO, CEDEU TODAS AS SUAS COTAS SOCIAIS
DE
EMPRESA DA QUAL ERA SÓCIA
, ÚNICOS BENS RESTANTES EM SEU NOME
,
PARA PARENTES
, MANTENDO-SE COMO ADMINISTRADORA DA EMPRESA
.
EMBARGANTE
PARENTE
QUE RECEBEU 1/3 DAS ALUDIDAS COTAS.
MÁ-FÉ EVIDENCIADA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA.
DESPROVIMENTO.

I
.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, em embargos de
terceiro
opostos
para afastar ameaça de constrição

sobre cotas sociais
de empresa
, reconheceu fraude à execução na cessão
das cotas
realizada pela executada e julgou improcedentes os embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha, inclusive como informante, e por alegada omissão quanto a questões processuais; (
ii
) se era necessária a suspensão do processo para citação/intimação de outros adquirentes de cotas; e (
iii
) se a cessão de cotas sociais caracterizou fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva de testemunha impedida/suspeita encontra amparo nas regras do art. 447, §§ 2o a 5o, do CPC (impedimento por parentesco e por ser parte/interessado;
possibilidade de oitiva como informante, a critério do juiz
), somado ao poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), notadamente quando a controvérsia se revela objetiva e documental.

4.
Não há exigência legal de quantidade mínima de perguntas em audiência
a serem apresentadas pelo advogado da outra parte. A
demais, houve
observância
ao regular exercício do direito de inquirir no depoimento pessoal (
arts
. 385 e 387 do CPC), sem prejuízo à atuação da parte contrária
, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório
.

5.
O pedido de suspensão do processo, com base no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, não se ajusta à hipótese, e, de toda forma, a pretensão de suspensão para viabilizar a atuação de terceiros traduz pleito de direito alheio em nome próprio, vedado pelo art. 18 do CPC, cabendo a cada adquirente postular, em
seu nome
, eventual tutela de seu interesse, em consonância com o princípio da demanda
e da inércia da jurisdição
(art. 2o do CPC).

6.
No mérito, a fraude à execução é examinada à luz do art. 792, IV, do CPC (e seus §§ 1o e 4o), e, inexistindo registro prévio de penhora
ou
averbação da ação
, aplica-se a diretriz da Súmula
n.o
375 e do Tema Repetitivo
n.o
243 do STJ (REsp 956.943/PR), exigindo-se demonstração de má-fé do terceiro adquirente
. N
o caso, foram considerados elementos como a ciência prévia da execução
pela cedente
, a cessão posterior
das cotas sociais
, o
parentesco entre a executada e os adquirentes
e a manutenção da executada como administradora,
mesmo após a cessão total de suas cotas,
para evidenciar a má-fé e a ineficácia do ato perante o exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Desprovimento.

Teses de julgamento:

a) “O indeferimento da oitiva de testemunha
por ser
impedida
ou
suspeita, inclusive como informante, quando desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa (CPC,
arts
. 447, §§ 2o a 5o, e 370, parágrafo único).”

b) “É incabível suspender embargos de terceiro
, oposto por apenas um dos supostos prejudicados,
para viabilizar a atuação de outros
terceiros
, por se tratar de direito alheio
que demanda iniciativa da parte interessada
(CPC,
arts
. 18 e 2o).”

c)
“Configura fraude à execução a cessão integral das cotas sociais
de executado
à parentes
,
com manutenção
do
cedente na administração da sociedade
,

após o descumprimento de acordo homologado e retomada do curso da execução, quando as cotas constituíam os únicos bens localizados em
nome d
o devedor
, evidenciando-se a má-fé do terceiro adquirente (CPC,
arts
. 792, IV e §1o; Súmula 375/STJ; Tema Repetitivo 243/STJ).”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 2o, 18, 313, V, “a” e “b”, 370, parágrafo único, 385, 387, 447, §§ 2o a 5o, e 792, IV, §§ 1o e 4o
.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n.o 375/STJ;
Tema Repetitivo no 243 do STJ
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022
;
STJ -
AgInt
no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214692-83.2023.8 .26.0000 São Paulo,
Relator.: Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 05/09/2023
;
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10044565620248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 04/09/2024
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00000857020218269048 Ribeirão Preto, Relator.: Dimitrios Zarvos
Varellis
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/04/2025
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072883-08.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 19/06/2023
;
TJ-PR 01013134620248160000 Maringá, Relator.:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 14/12/2024
;
TJ-PR 00603829820248160000 Londrina, Relator.: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 17/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto
por

LAURITA BARROSO DOS SANTOS
,
contra
sentença

(ID.
330608882
)

proferida
pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT

que, nos
autos dos Embargos de Terceiro
opostos em desfavor de
ERNESTO CAVASIN NETO

concernentes
à
insurgência contra
constrição judicial de cotas sociais (Execução de Título Extrajudicial n.o

1001158-47.2021.8.11.0037
), reconheceu
a ocorrência de fraude à execução e julgou
improcedentes os embargos, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de embargos de
terceiro opostos
por
Laurita Barroso dos Santos
em face de
Ernesto
Cavasin
Neto
, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão defensiva fundamenta-se na legitimidade da aquisição das cotas sociais da empresa
Agrounião
Agropecuária
Ltda,,
dada a constrição judicial sobre as cotas sociais da empresa na qual figura como sócia, no âmbito da execução de título extrajudicial no 1001158-47.2021.8.11.0037, movida pelo ora embargado em desfavor de
José Barroso Robles Filho
e
Isabela Bittencourt Ferreira Robles
.

Segundo a narrativa exordial, a autora adquiriu legitimamente as cotas sociais pertencentes à executada
Isabela Bittencourt Ferreira Robles
por meio de contrato de cessão celebrado em 27/04/2022 (Num. 135342375), devidamente formalizado e arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Aduz que a transação foi realizada de boa-fé, de forma regular e onerosa, sem qualquer conhecimento da existência da ação executiva ou de restrições sobre o patrimônio da alienante.

Afirma, ainda, que a alienação ocorreu antes de qualquer penhora ou averbação nos registros públicos, não havendo fundamento para o reconhecimento da fraude à execução
.

Formalizada a angularidade da relação jurídico processual, o embargado apresentou contestação, oportunidade em que arguiuque a transferência das cotas sociais foi realizada de forma simulada e fraudulenta, com o intuito de frustrar a execução em curso. Argumenta que o cumprimento de sentença teve início em 19/10/2021, e que a executada
Isabela Bittencourt Ferreira Robles
, ciente da demanda, procedeu à cessão das cotas em 27/04/2022, quando já havia sido cientificada da execução e apresentada impugnação em 21/02/2022 (Num. 140606797).

Aduz, ainda, que as adquirentes das cotas – Laurita, Maria Dolores e Angeles Joaquina Barroso dos Santos – são todas parentas diretas do coexecutado
José Barroso Robles Filho
, residindo no mesmo endereço (Num. 1753978219032), e que a alienante permaneceu como administradora da sociedade, circunstância que revela o caráter simulado da operação e o intuito de ocultar o patrimônio da devedora. Afirma, por fim, que a empresa sempre esteve sob o controle familiar e que a cessão teve por objetivo esvaziar o patrimônio passível de satisfação do crédito exequendo.

Impugnação à contestação (Num. 165854365).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Num. 166410721), ambas
manifestaram-se
pelo julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a matéria é exclusivamente de direito e encontra-se devidamente comprovada nos autos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A pretensão material fundamenta-se na legitimidade da aquisição das cotas sociais da empresa
Agrounião
Agropecuária Ltda., dada a constrição judicial sobre as cotas sociais da empresa da qual figura como sócia, no âmbito da execução de título extrajudicial no 1001158-47.2021.8.11.0037, movida pelo ora embargado em face de
José Barroso Robles Filho
e
Isabela Bittencourt Ferreira Robles
.

A análise judicante consiste em definir se a cessão das cotas sociais da empresa
Agrounião
Agropecuária Ltda., efetivada em 27/04/2022, configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do Código de Processo Civil.

[...]

No caso concreto, restou incontroverso que o cumprimento de sentença da ação de origem foi protocolado em 19/10/2021, antes, portanto, da transferência das cotas ora discutida. Consta ainda que a executada
Isabela Bittencourt Ferreira Robles
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em 21/02/2022, de modo que tinha plena ciência da execução em curso quando da transferência, realizada apenas dois meses depois
.

Verifica-se, ainda, que a cessão se deu a
Laurita, Maria Dolores
e
Angeles Joaquina Barroso dos Santos
, todas parentes diretas do coexecutado
José Barroso Robles Filho
, e que possuem o
mesmo endereço residencial informado nos autos principais.

Além disso, a alienante
Isabela Robles
permaneceu como administradora da empresa, circunstância que evidencia simulação negocial e manutenção do controle de fato, em prejuízo ao exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 243
(REsp 956.943/PR), firmou a tese de que, na ausência de registro de penhora, é ônus do exequente demonstrar a
má-fé do terceiro adquirente
. Todavia,
no presente caso, a má-fé é patente, em razão da combinação de fatores
: alienação posterior à ciência inequívoca da execução, vínculo familiar estreito, ausência de contraprestação econômica comprovada e continuidade da administradora na sociedade.

Ademais, a embargante deixou de rebater a arguição de que a cessão se deu a
Laurita, Maria Dolores
e
Angeles Joaquina Barroso dos Santos
, todas parentes diretas do coexecutado
José Barroso Robles Filho
, e que possuem o mesmo endereço residencial informado nos autos principais. A omissão processual, somada à alienação posterior à ciência inequívoca da execução, ao vínculo familiar estreito e à ausência de contraprestação econômica comprovada, configura o
concilium
fraudis
(conluio fraudulento), tornando a transferência ineficaz, nos termos do artigo 792, IV, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da robustez dos indícios e do conjunto probatório harmônico, resta configurada a fraude à execução, independentemente de registro ou averbação, pois demonstrada a má-fé das adquirentes e o propósito de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

DISPOSITIVO

Isso posto,
reconheço a
ocorrência de fraude à execução na transferência das cotas sociais da empresa
Agrounião
Agropecuária Ltda.
, tornando-a ineficaz em relação ao exequente
Ernesto
Cavasin
Neto
e, por conseguinte, JULGO IMPROCE
DENTES os presentes embargos de terceiro
.

Determino, para os devidos fins, a averbação desta decisão junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), vinculando-se a anotação ao contrato social da empresa, a fim de constar a ineficácia da alienação perante a execução no 1001158-47.2021.8.11.0037.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

A apelante
, em
suas razões recursais
(ID.

330608886
)
, sustenta a seguinte tese
preliminar
:

Cerceamento de defesa
por indeferimento de oitiva de testemunha

por

parentesco
consanguíneo
e omissão
da magistrada em apreciar questões processuais

No mérito,

alega a seguinte tese:

Inexistência de fraude à execução

O apelado
, por sua vez,
apresentou contrarrazões
(ID.

330608890) nas quais rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes incapazes.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Sentença
n.o
44282417
)
, e preparo efetuado
, nos termos
da certidão de ID.
333844388
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LAURITA BARROSO DOS SANTOS

APELADO
: ERNESTO
CAVASIN NETO

AUTOS DA EXECUÇÃO
: 1001158-47.2021.8.11.0037

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
interposto contra
sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara
Cível da Comarca de Primavera do Leste
/MT que, nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
em desfavor d
o ora apelado,
concernentes
à insurgência contra constrição judicial de cotas sociais (Execução de Título Extrajudicial n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
), reconheceu a ocorrência de fraude à execução e julgou
improcedentes os embargos
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a cessão das cotas sociais da empresa
Agrounião
Agropecuária Ltda., realizada pela executada Isabela Bittencourt Ferreira Robles
,
em 27/04/2022,
para a ora apelante,
configurou fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Destacou que, à época da alienação, já tramitava ação capaz de reduzir a devedora à insolvência, sendo incontroverso que a executada tinha ciência da execução desde, ao menos, 21/02/2022, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Ressaltou, ainda, que
a ora apelante é parenta
direta do coexecutado, residente no mesmo endereço, e que a alienante
/executada, após a cessão,
permaneceu como administradora da empresa, o que, aliado à ausência de comprovação de pagamento pela
alienação das cotas
, revela a simulação negocial.

Por fim, afirmou que a embargante não rebateu essas circunstâncias, o que
consolidou a presunção de má-fé e caracterizou o conluio fraudulento, tornando a transferência ineficaz perante o exequente.

A seguir passo ao exame das teses preliminares suscitadas pela apelante.

1.
Cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha por parentesco consanguíneo e omissão da magistrada em apreciar questões processuais

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento da oitiva de testemunha
da embargante em razão de parentesco consanguíneo.

Alega que a testemunha deveria ter sido ouvida como informante,
pois a empresa
concernente às cotas sociais em exame foi aberta em regime familiar, ou seja, todos os sócios possuem parentesco consanguíneo
.

Ademais, alega o réu, em audiência, limitou-se a realizar uma única pergunta a ora apelante
, o que resultaria em intenção de se limitar a produção da prova oral.

Outrossim, sustenta que apresentou, em alegações finais, pedido de suspensão processual
, com fulcro no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC,

em razão da ausência de citação dos demais sócios acerca da alegada fraude à execução.

Assim, requer a nulidade da sentença
e reabertura da instrução processual com designação de nova audiência para que o depoimento da testemunha arrolada seja colhido.

O apelado, por sua vez, sustenta que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar, uma vez que a apelante deixou de interpor embargos de declaração para suprir a suposta omissão da magistrada de primeiro grau quanto ao indeferimento da produção de prova, incorrendo em preclusão.

Argumenta que a tentativa de trazer tal matéria diretamente à instância superior caracteriza inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico.

Defende, ainda, que o indeferimento da oitiva da testemunha José Barroso Robles Filho encontra amparo no art. 447, §2o, I, do CPC, por se tratar de parente em linha reta da apelante e coexecutado na ação principal, configurando impedimento legal para o testemunho.

Alega que, mesmo se admitida sua oitiva como informante, não haveria prejuízo à instrução, já que a controvérsia foi suficientemente esclarecida por documentos, sendo a questão debatida essencialmente objetiva e documental.

No tocante à alegada omissão quanto ao pedido de suspensão do processo com base no art. 313, V, “a” e “b”, do CPC, o apelado ressalta que tal requerimento foi formulado apenas nas alegações finais, não tendo sido suscitado em momento oportuno, de modo que não houve omissão da sentença.

Sustenta, ainda, que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão, visto que o objeto dos embargos de terceiro restringe-se às cotas adquiridas exclusivamente pela apelante, não sendo necessária a citação das demais sócias para o deslinde da controvérsia.

Pois bem
.
Verifica-se que, na audiência de instrução, a testemunha José Barroso Robles Filho, arrolada pela embargante, foi contraditada
pelo embargado, uma vez que
é
irmão da embargante
e também
executado na ação principal
, conforme transcrição
a seguir:

[...]

Advogado do apelado – Excelência, pela ordem,
eu vou contraditar a testemunha.

Magistrada –
Eu vou
qualificá-lo
, então, Dr., e antes
de eventual compromisso eu passo a palavra para o senhor, está bem?

Advogado do apelado
–

Perfeito.

[...]

Advogado do apelado –
Eu vou contraditar a testemunha, Excelência, porque ele é irmão da Embargante
e ele é executado na ação principal. Então ele tem interesse direto no resultado desta ação
.

Magistrada
–

O senhor é irmão da senhora Laurita?

José Barroso Robles Filho –

Sim, ela é minha irmã
.

Magistrada –
Está certo. Então, a contradita está acolhida pelo impedimento legal, está bem?

Advogada da embargante –
Eu gostaria de requerer que ele fosse ouvido
como informante
, Dra.

Magistrada –
Dra., eu acho totalmente desnecessário
. Pois além dele ser irmão, se ele figura também como executado
[...]
não tem sentido ouvi-lo Dra., nem na qualidade de informante, está bem
? Então está indeferido o seu pedido
.

[...]

(ID. 330608877
. 00:01:42
. Audiência de Instrução)
[grifado]

Como
é cediço
,
o
s §§ 4o e 5o do art. 447 do C
ódigo de Processo Civil
possibilitam ao Juiz, caso seja realmente necessário, ouvir testemunhas menores,
impedidas ou suspeitas
, cujas declarações serão prestadas independentemente de compromisso e às quais lhes será dado o valor que possam merecer.
Veja-se:

[...]

Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas,
exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 1o São incapazes:

I -
o
interdito por enfermidade ou deficiência mental;

II -
o
que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções;

III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos;

IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.

§ 2o São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;

II -
o
que é parte na causa;

III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.

§ 3o São suspeitos:

I -
o
inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II -
o
que tiver interesse no litígio.

§ 4o
Sendo necessário,
pode
o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas
.

§ 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

[...]

Contudo,
a oitiva, na condição de informante, da testemunha suspeita, não é obrigatória, mas uma
faculdade
do magistrado
, a quem cabe avaliar a
pertinência ou não da produção desse meio de prova.

Ademais, a
norma
extraída d
o
artigo 370, parágrafo único,
do Código de Processo Civil
, confere ao juiz a possibilidade de dispensar a produção de novas provas que reputar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias
,
in
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se, portanto, do exercício de uma faculdade legal que não configura cerceamento do direito de defesa, não se verificando afronta aos termos do
artigo 5o, LV, da Constituição Federal
.

Ora, no caso em exame, o indeferimento da oitiva da testemunha José Barroso Robles Filho encontra amparo nas hipóteses legais de impedimento e suspeição previstas no
citado
art. 447, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de
colateral em primeiro grau da parte (irmão da embargante) e, simultaneamente, parte interessada no feito, na condição de coexecutado na ação originária
.

Referidas circunstâncias tornam legítima e justificada a decisão judicial que acolheu a contradita formulada pela parte contrária, afastando a oitiva do referido depoente,
inclusive na qualidade de informante
, diante da manifesta ausência de necessidade para o deslinde da controvérsia.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL.
OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONTRADITA. DISPENSA DE UMA TESTEMUNHA
. AGRAVO DA REQUERENTE.

1.
O MM Juízo a quo acolheu contradita do agravado à oitiva de uma das testemunhas arroladas pela agravante, ao fundamento de interesse na causa, porque foi confirmado que ela move uma ação idêntica contra o Município, o que a torna suspeita por interesse em que a ação seja julgada procedente
.

2. O artigo 447, § 3o, II, do Código de Processo Civil, dispõe que podem
depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas, e que é suspeito aquele que tiver interesse no litígio.

3. A existência da causa de suspeição não foi questionada pela
agravante .
4.
A dispensa da testemunha, nesta hipótese, não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto cabe ao MM Juízo da causa, por ser o destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção de provas, que considerar necessárias à formação de seu convencimento, a teor do art. 370, do CPC/2015
.

5.
A oitiva, como informante, da testemunha reconhecida como suspeita, é uma
faculdade
colocada à disposição do magistrado quando constatada a respectiva necessidade (CPC, art. 447, § 4o)
. 6. Prova testemunhal produzida na audiência, com a oitiva da outra testemunha da
agravante .
7. Agravo improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00000857020218269048 Ribeirão Preto, Relator.: Dimitrios Zarvos
Varellis
- Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/04/2025, 3a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/04/2025) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
OITIVA TESTEMUNHAS
. Decisão que indeferiu a oitiva de testemunhas reconhecidas como suspeitas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suspeição
caracterizada.

Oitiva de testemunhas como informantes que é prerrogativa do Juízo e não da parte. Inteligência do artigo 447, § 4o, do Código de Processo Civil
. Decisão mantida. Recurso não
provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072883-08.2023.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 19/06/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)
[grifo nosso]

Ademais, não se pode admitir que a parte se beneficie da própria limitação probatória que impôs.
Ressalta-se que foi a própria embargante, ora apelante, que restringiu sua prova testemunhal ao arrolar apenas o seu irmão
, pessoa sabidamente impedida e com interesse direto no desfecho da demanda.

Nessa linha, aplica-se o princípio
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
, segundo o qual
ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza para pleitear nulidade do ato que ela mesma inviabilizou
.

Além disso, a matéria discutida nos autos não demanda produção de prova oral, uma vez que
,
no caso em concreto,
se trata de controvérsia cuja solução repousa sobre análise eminentemente documental
, composta por contrato social, alterações societárias, comprovantes de endereço e registros processuais constantes da execução
, além
da aferição da cronologia processual e do parentesco entre a embargante e a parte executada.

Nessas condições, o juízo de origem, ao indeferir a oitiva, exerceu legitimamente o poder instrutório que lhe é conferido pelo
citado

art. 370 do CPC
, ao considerar suficiente o acervo probatório constante dos autos.

E quanto à
alegada participação concisa do advogado do embargado
, ao apenas apresentar uma única pergunta em audiência, cuida-se de faculdade processual inerente à condução da estratégia da parte, que não pode ser interpretada como cerceamento de defesa alheia.

Assevera-se que, no caso em exame,
n
ão houve restriç
ões
ao
princípio dispositivo
, à ampla defesa e ao contraditório
quanto ao
direito
dos advogados em interrogar a
s
parte
s
em audiência, nos termos do
art. 385
e 387 do Código de Processo Civil
,

e
, ademais,
não há regra que determine quantidade mínima de perguntas a serem apresentadas pelo
s causídicos em audiência
, sendo
inclusive direito
dos causídicos
em declinar dos questionamentos.

Outrossim,
a advogada da embargante
também
teve plena oportunidade para
apresentar
novas perguntas

para o depoimento pessoal
em audiência, mas não o fez, o que
também
denota
preclusão consumativa e
comportamento contraditório
.

No que tange
à tese de
suspensão processual

sob o argumento de necessidade de citação dos demais sócios acerca da fraude à execução
, também não assiste razão à apelante.

O
art. 313, V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil
, invocado pela apelante
para respaldar seu pleito
, assim dispõe:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

[...]

V -
quando
a sentença de mérito:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;

b)
tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo
;

[...]
[grifo nosso]

Ora, os supracitados enunciados normativos em nada
se enquadram com a alegada necessidade de citação dos outros sócios da empresa.

Destaca-se que, conforme leitura da
exordial
dos Embargos de Terceiro
,
opostos pela ora apelante,
esta

não postulou pela necessidade de citação dos demais sócios
da empresa
ou pela suspensão processual até a integração desses outros sócios na lide
,
pois sustentou a tese

apenas em
impugnação à contestação e em
alegações finais
.

De qualquer forma,
não assiste razão à apelante quanto ao próprio pedido de suspensão,
pois

a
embargante, ora
recorrente
,

busca a suspensão processual
pleiteando direito alheio em nome próprio
, o que é vedado pelo
art. 18 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 18
. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE 50% DO IMÓVEL INDEFERIDO NA ORIGEM.
EXECUTADO QUE DEFENDEU A IMPENHORABILIDADE DE BEM PERTENCENTE A TERCEIROS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18 DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo autorização legal, nos termos do art. 18 do CPC, razão pela qual o executado não possui legitimidade para defender a impenhorabilidade do imóvel pertencente a terceiros. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 01013134620248160000 Maringá, Relator.:
Hayton
Lee
Swain
Filho, Data de Julgamento: 14/12/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES.
IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 18 DO CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO
. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graúna Construções Civis Ltda. e Spot Centro
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento da indisponibilidade dos imóveis de matrículas no 88 .829 e 56.781, registrados no 2o Registro de Imóveis de Londrina. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Analisar a legitimidade dos agravantes para pleitear o cancelamento da indisponibilidade dos imóveis, considerando que alegam terem alienado os bens a terceiros antes da constrição judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR:III.I. Os agravantes não possuem legitimidade para requerer o cancelamento da indisponibilidade de imóveis que alegam não mais lhes pertencer. III.II. Segundo o artigo 18 do Código de Processo Civil, é vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por
lei.III.III
. Os terceiros adquirentes dos imóveis são os legítimos para defender seus direitos, por meio de embargos de terceiro, conforme previsto nos artigos 674 e seguintes do CPC. IV. SOLUÇÃO DO CASO:
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravantes, uma vez que não possuem legitimidade para pleitear em nome próprio direito pertencente a terceiros
. O recurso é prejudicado, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de cancelamento da indisponibilidade dos imóveis. V. JURISPRUDÊNCIA UTILIZADA:

Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR):Agravo de Instrumento no 0103939-72.2023 .8.16.0000, Rel.
Des.

Rotoli
de Macedo.

Agravo de Instrumento no 0026081-62.2023.8 .16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
.

Agravo de Instrumento no 0045708-28.2018.8.16 .0000, Rel. Desa. Rosana
Andriguetto
de Carvalho.
VI .
LEGISLAÇÃO UTILIZADA: Código de Processo Civil
( CPC
):Artigo
18.Artigos
674 e seguintes.

(TJ-PR 00603829820248160000 Londrina, Relator.: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 17/02/2025, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2025)
[
grifo nosso]

Ademais,
a constrição em exame
, questionada pela ora embargante,
é referente apenas às cotas sociais
que lhe foram transferidas
, conforme se extrai dos autos e da própria inicial dos Embargos,
in
verbis
:

[...]

A Embargante foi citada/intimada acerca de alegada fraude a execução em autos sob n 10011584720218110037 movido face a JOSÉ BARROSO ROBLES FILHO, e ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES em virtude da venda das cotas societárias em favor da Embargante.

Todavia tais alegações não merecem prosperar senão vejamos;

Conforme se denota pelo Contrato Social juntado, a Embargante era sócia da empresa desde sua constituição no ano de 2020
vindo a adquirir de forma livre e desembaraçada as cotas de propriedade de Isabela no ano de 2021
.

[...]
(Petição Inicial dos Embargos de Terceiro, ID. 330608393, p. 01)

Além disso
,
a

especificação
das
cotas sociais
pertencentes
à ora apelante também consta da cópia de Alteração Contratual
juntada aos autos de origem pela própria recorrente, conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

A sócia ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES transfere parte de suas quotas de capital social, no valor de R$ 16.666,66
(Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos),
correspondentes a 16.666,66
(Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis)
Quotas, direta e irrestritamente a sócia LAURITA BARROSO DOS SANTOS
, da seguinte forma: NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.

A sócia cedente declara, neste ato, haver recebido da sócia LAURITA BARROSO DOS SANTOS, o valor de R$ 16.666,66
(Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
pela venda de suas quotas, outorgando a mesma e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele
.

[...]
(ID.
330608399
, p. 03-04) [grifos nossos e do original]

Ora
, no processo civil brasileiro vigora o
princípio da demanda
e da
inércia da jurisdição
(
CPC, art. 2o
), de modo que compete à parte autora
delimitar
a relação processual (sujeitos, causa de pedir e pedido) e
suportar os ônus
decorrentes dessa escolha
.

Assim, c
aberia aos demais sócios, quanto às outras cotas sociais cedidas,
oporem embargos de terceiro contra o exequente, ora apelado, não havendo que se falar em suspensão processual pela inércia de terceiros cujas cotas sequer
pertencem à ora apelante.

Desse modo, não assiste razão à recorrente e, assim,
as preliminares devem ser rejeitadas
.

É
o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Inexistência de fraude à execução

A apelantes sustenta que a
alienação das cotas sociais foi legítima, onerosa, formal e de boa-fé, e não se pode reconhecer fraude à execução.

Ressalta que a
cessão das cotas foi realizada antes da penhora ou da averbação de qualquer restrição nos registros públicos (art. 792, IV, CPC).

Aduz que a
aquisição foi regular, mediante pagamento, e devidamente registrada na JUCEMAT.

Alega que
não tinha conhecimento da execução no momento da cessão (27/04/2022).

Assevera que a
jurisprudência do STJ (Tema 243 – REsp 956.943/PR) exige comprovação de má-fé do terceiro adquirente quando inexiste registro da penhora, o que não ocorreu no caso.

Sustenta que a
permanência da alienante
/executada,
como administradora da empresa
após a cessão das cotas sociais,
não configura, por si só, simulação.

Outrossim, argumenta que a
relação de parentesco e o mesmo endereço residencial não são elementos suficientes para presumir conluio fraudulento, especialmente sem prova da má-fé da embargante.

O apelado, por sua vez,
assevera que a
sentença deve ser mantida porque houve fraude à execução conforme critérios legais e jurisprudenciais.

Elenca os seguintes fatos que embasam a fraude:

Ciência inequívoca da execução pela executada Isabela: apresentou impugnação em 21/02/2022.

Alienação posterior à ciência: cessão das cotas ocorreu em 27/04/2022.

Alienação do único bem disponível: não havia outros bens penhoráveis além das cotas da empresa.

Vínculo familiar direto entre apelante e executados.

Mesmo endereço residencial entre cedente e cessionárias.

Manutenção da executada Isabela como administradora da empresa, com poderes amplos.

Ausência de comprovação de pagamento ou contraprestação pelas cotas adquiridas.

Consilium fraudis
demonstrado por todo o conjunto de circunstâncias.

Outrossim, assevera que a má-fé
da apelante
se revela pelas seguintes circunstâncias:

Proximidade familiar com a executada e demais cessionárias.

Aparente simulação na cessão, pois Isabela manteve total controle da empresa.

Alegações contraditórias da apelante sobre o momento da cessão.

Argumentação de que já era sócia antes não afasta a fraude posterior.

Ausência de documentação que comprove qualquer contraprestação financeira.

Outrossim, argumenta que a
alegação de que não houve esgotamento de busca de bens é improcedente, pois
f
oram realizadas todas as diligências razoáveis (SISBAJUD, cadastro de inadimplentes, bens móveis e imóveis).

Assevera que a
jurisprudência não exige esgotamento absoluto, apenas diligência razoável.

Pois bem
.
As
hipóteses
de fraude à execução
estão previstas no
art. 792 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II -
quando
tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art.
828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde
foi arguida a fraude;

IV -
quando
, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei.

§ 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§ 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de
15 (quinze) dias.

[...] [grifo nosso]

Ademais,
nos termos da
Súmula no 375 e do Tema Repetitivo no 243 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
para
o reconhecimento de fraude à execução
às
hipóteses nas quais não há o prévio registro da penhora do bem alienado, como é o caso dos autos,
faz-se necessária a comprovação da má-fé do terceiro adquirente
,
in
verbis
:

Súmula no 375 do STJ:

O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.

[grifo nosso]

Tema Repetitivo no 243 do STJ:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente

(Súmula n. 375/STJ).

1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

[grifo nosso]

No caso em exame,
verifica-se, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
,
que o
embargado, ora apelado,

moveu a ação em desfavor de José Barroso Robles Filho e Isabela Bittencourt Ferreira Robles
.

O título executivo corresponde a contrato de locação firmado com os executados, os quais se tornaram inadimplentes quanto ao pagamento dos aluguéis, no valor de R$ 65.000,00, originando débito total de R$ 115.617,16 na data da distribuição da execução, em
23/02/2021
.

No decorrer do processo de execução, as partes transigiram
em
24/05/2021
, e os executados concordaram em pagar, em diversas parcelas, o valor de R$ 135.000,00 (ID.
56316034
, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
)

A transação foi homologada por sentença (ID.
60206025, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
) e o processo foi suspenso
até o fim do prazo, estabelecido entre as partes, para o cumpriment
o da obrigação.

Todavia, em decorrência do descumprimento do acordo pelos executados, o processo de execução retomou o seu curso em
19/10/2021
(ID.
68100934
, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
).

Os executados apresentaram impugnação intempestiva em
21/02/2022
(ID.
77085327
, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
).

Em
07/11/2022
, os executados peticionaram nos aut
os requerendo o desbloqueio imediato realizado em conta salário de titu
laridade da executada Isabela (ID.
103263109
, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
).

Em
16/11/2022
, o exequente peticionou informando a localização de veículo em nome da executada Isabe
la (ID.
103966852
, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
).

Em decisão de
18/11/2022
, o Juízo da execução autorizou a penhora do salário limitada
à 30% e apenas quanto à cobrança dos honorários advocatícios (ID.
103993810
, autos n.o
1001158-47.2021.8.11.0037
) e, por outro lado, deferiu a pen
hora do mencionado veículo.

Assim, n
as buscas de bens para satisfazer a execução,
encontrou-se
apenas
numerário em conta bancária da executada Isabella Bittencourt Ferreira Robles
, com
referida
limitação de penhora em 30%, além de veículo registrado em seu nome.

Em novas buscas, o exequente, ora apelado,
apresentou manifestação, em
24/11/2022
,

informando
que
constatou
que

Isabela

era uma das sócias da empresa AGROUNIÃO AGROPECUÁRIA LTDA
.
,
da qual também eram sócios
:
Laurita Barroso dos Santos
,
Angeles Joaquina Barroso dos Santos
e
Maria Dolores Barroso dos Santos
.

Assim,
o exequente postulou pela penhora das cotas sociais pertencentes à executada Isabela
, com fulcro no art. 835, IX, do Código de Processo Civil c/c o art. 1.026 do Có
digo Civil (ID.
104795101
,
autos n.o 1001158-47.2021.8.11.0037).

Em sequência, o Juízo da execução
, em
06/02/2023
,
determinou que o exequente apresentasse documento comprobatório, oriundo da Junta Comercial, que comprovasse a qualidade de sócia da executada Isabela, quanto à empresa
Agr
ounião
Agropecuária Ltda. (ID.
109013681
,
autos n.o 1001158-47.2021.8.11.0037).

Em resposta, o exequente apresentou manifestação, em
10/02/2023
,
juntando a documentação exigida e asseverando a necessidade de se reconhecer a
fraude à execução
(ID.
109357272
,
autos n.o 1001158-47.2021.8.11.0037).

Isso porque, o exequente constatou que,
mediante alteração do contrato social
efetivada em
24/04/2022
, a executada Isabela
cedeu e transferiu todas as suas quotas sociais (50.
000) dividindo-as, em partes iguais
, para
os outros 3 (três) sócios que também compunham a sociedade (Laurita, Maria e Angeles).

O exequente asseverou, ainda, que apesar da cessão total das cotas sociais,
a executada Isabela continuou como administradora da sociedade
e, além disso, destacou que
os sócios que receberam as cotas também são
parentes
da executada.

Em sequência,
o Juízo
da execução
intimou
os adquirentes das cotas sociais
para
se
quiserem, opor embargos de terceiro
(ID.
110672968
,
autos n.o 1001158-47.2021.8.11.0037).

Em resposta, a adquirente, ora apelante, apresentou os embargos de terceiro ora em exame.

Pois bem. Conforme relatado no histórico da marcha processual nos autos da execução,
desde 24/05/2021
, data da transação entre as partes,

é incontroverso que a executada Isabela sabia da e
xistência da ação de execução, porém, em
24/04/2022
,
cedeu todas as suas quotas sociais para os outros sócios da
Agrounião
,
quase um ano após o acordo e após ambos executados
terem apresentado, em
21/02/2022
,
impugnação
contra o
retorno da execução após o descumprimento do acordado
e após o Juízo
a quo
, em
18/11/2022
,
ter reconhecido a intempestividade da impugnação e determinado o prosseguimento da execução
.

A elucidar, cita-se trecho a alteração do contrato social:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA: CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

A sócia ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES transfere parte de suas quotas de capital social, no valor de R$ 16.666,66
(Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos),
correspondentes a 16.666,66
(Dezesseis Mil, Seiscentos
e Sessenta e Seis)
Quotas, direta e irrestritamente a sócia LAURITA BARROSO DOS SANTOS, da seguinte forma: NESTE ATO, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL.

A sócia cedente declara, neste ato, haver recebido da sócia LAURITA BARROSO DOS SANTOS, o valor de R$ 16.666,66 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos) pela venda de suas quotas, outorgando a mesma e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

[...] (
Alteração do Contrato Social,
ID. 330608399, p.
03-04) [grifos nossos e do original]

Assevera-se que, apesar
da executada Isabela ter cedido todas as suas cotas sociais,
se manteve como administradora
da própria sociedade para a qual
renunciou às referidas cotas
, conforme cita-se:

[...]

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ADMINISTRAÇÃO

Os sócios elegem para Administradora da sociedade as Sra. ISABELA BITTENCOURT FERREIRA ROBLES
, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhão Parcial, no do CPF 077.847.219-19, documento de identidade 04657922315, DETRAN, MT, com domicílio / residência a AVENIDA PRIMAVERA, número 1180, bairro / distrito JARDIM ITALIA, município PRIMAVERA DO LESTE - MATO GROSSO, CEP 78.850-

000,
a qual receberá a denominação de administradora, cabendo a ela, em conjunto com os sócios, a fixação do valor da retirada mensal, assim como, a forma de distribuição dos resultados
.

[...]

As cotas sociais travam-se dos únicos bens que foram encontrados
em
nome da executada, uma vez que a penhora sobre o montante salarial e o veículo não foram suficientes para
o pagamento de todo o crédito exequendo.

Outrossim, n
o ca
so
em análise, a embargante, ora apelante, Laurita Barroso dos Santos,
também tem parentesco
com
a executada Isabela, fato não contestado pela recorrente.

Desse modo,
à vista das peculiaridades do caso concreto e com fulcro no
art.
792, IV,
do Código de Processo Civil
,
cumulado com
a
Súmula n.o
375 do Superior Tribunal de Justiça
e o

item 2
do supracitado
Tema
Repetitivo
n.o 243
do STJ
, verifica-se a
má-fé da executada
e da ora apelante

quanto à cessão das cotas sociais
, o que resulta na
ineficácia da alienação em relação ao exequente
, ora apelado, nos termos do
art. 792, §
1o, do mesmo Código
.

A corroborar o entendimento, cita-se as seguintes ementas de julgado
do colendo Superior Tribunal de Justiça
,
deste egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS
. FIADOR.
FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO.
IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência
. 3.
Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução
, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se
nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)
[grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CHEQUE .

FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DE BENS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, considera-se fraude à execução a transferência de bens de ascendente para descendente quando, ao tempo da doação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2. A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual estaria configurada a fraude de execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa
fé.
No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, havendo elementos nos autos a indicar que a devedora doou intencionalmente e de má-fé todo o patrimônio ao próprio filho, quando ambos já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3. Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução.
4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1885750 AM 2020/0182626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2021)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO A QUO QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO E TORNOU INEFICAZ ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – COMPRA E VENDA ENTRE PARENTES - BOA-FÉ ELIDIDA
– DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

No caso concreto, há uma peculiaridade: o fato de que o executado/depositário do imóvel, objeto da matrícula no 613, registrado junto ao CRI de Juara, é parente (pai) do adquirente/terceiro interessado
. E pelo fato de eles serem parentes próximos, percebe-se facilmente o conluio entre eles, já que pendente cumprimento de sentença anterior à alienação, quando o executado já sabia das consequências jurídicas que estavam por vir, a caracterizar o consilium fraudis. Não se desconhece a Súmula no 375, do STJ que dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do adquirente”, contudo, nessa linha de entendimento,
no caso concreto, é flagrante a má-fé considerando o parentesco entre o alienante e o terceiro adquirente, sendo evidente que todos tinham o conhecimento de que o negócio jurídico reduziria o devedor à insolvência, pois já existente decisão condenatória em face dele, não existindo outros bens para garantir a execução
. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento
simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 203989155), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10044565620248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
. Insurgência do executado em face da decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução. Pretensão de reforma da decisão. Descabimento. Transferência de quotas sociais ocorrida após o julgamento de recurso que analisou a legalidade da penhora de quotas sociais.
Transação envolvendo cônjuges, o que denota a existência de má-fé. Inteligência do art. 792 do CPC
e da Súmula no 375 do C. STJ, que devem ser analisados em conformidade com o Tema 243 do
C .
STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
mantida .
Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2214692-83.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Heloísa
Mimessi
, Data de Julgamento: 05/09/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença
objurgada
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, em face das apelantes, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025